Tribunal: TJDFT
Processo: 0005473-44.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005473-44.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FRANCIMAR RODRIGUES GALENO, FRANCINEIDE RODRIGUES GALENO, FRANCIVALDO RODRIGUES GALENO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado ID 22292071, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) FRANCIMAR RODRIGUES GALENO, intime-se a cessionária requerente ELETRÔNICA AUDITEL LTDA - EPP para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) ato constitutivo de empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI; II) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; III) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão para análise do pedido de habilitação de ID 22292071. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. PAC TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto